Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704993-18.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS : BRUNA DE MATOS CHAVES, WALTER ANTONIO COSTA JUNIOR, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. EUROS NÃO ENTREGUES. FATO NOVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. I - Os documentos juntados com a apelação da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda referem-se a fatos anteriores ao ajuizamento da ação e ela não justificou a apresentação extemporânea, art. 435 do CPC. II – Segundo a teoria da asserção, o autor possui legitimidade para a ação de restituição, uma vez que figura como comprador nos recibos de encomenda de moeda estrangeira. III – A relação jurídica existente entre as corretoras-apelantes e a correspondente-ré, consubstanciada no contrato de convênio de correspondente cambiário, evidencia a pertinência subjetiva das apelantes-rés no polo passivo da lide. IV – O indeferimento do depoimento pessoal das partes e de expedição de ofício ao Bacen não gerou cerceamento de defesa, pois as provas eram desnecessárias à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. V – É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor. VI - É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade das instituições contratantes em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. Os autores contrataram a encomenda de moeda estrangeira e os euros não foram entregues na data estipulada, o que motivou a propositura da ação de restituição de valores pagos. VII - A alegação das apelantes-rés, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo Bacen, não exclui as suas responsabilidades, uma vez que também lhes cabe, como instituições contratantes do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11. VIII – Incabível invocar a excludente de culpa exclusiva dos apelados-autores, sob o argumento de que eles tinham conhecimento dos riscos do negócio realizado ilicitamente, com cotação incompatível com as praticadas no mercado, sob pena de violação da boa-fé objetiva. IX - Apelações desprovidas. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, afirmando a nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte recorrida e as corrés J&amp;B e IEX, porquanto a operação de câmbio foi realizada absolutamente à margem dos sistemas e regulamentos do BACEN, o que evidentemente afasta o dever de garantia do corretor de câmbio. Acrescenta que a compra e venda de moedas estrangeiras com entrega futura não produziu efeitos, devendo as partes retornar ao estado anterior, o que implicaria, no caso, a devolução dos valores pagos por aqueles réus que efetivamente receberam a quantia da parte autora, não havendo que se falar em solidariedade da recorrente. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; c) artigos 116, 662, 675 e 663, todos do Código Civil, porque somente poderia responder pelos atos praticados pelos seus correspondentes que sejam válidos e eficazes e que não tenham extrapolado os limites impostos pelo Bacen à atuação da corretora. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59, 93, inciso IX, todos da CF, uma vez que a decisão impugnada ratifica nulidade processual consistente em violar o direito à ampla defesa e ao devido processo legal da recorrente, bem como condenou terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico clandestino, flagrantemente nulo e, principalmente, nunca fornecido pela recorrente, e também porque faz apreciação indevida de norma infralegal, violando o princípio da hierarquia das normas. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OABRS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151. Nas contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 675 e 663, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à responsabilidade solidária da recorrente com relação aos atos praticados pelo correspondente, não obstante as alegações de que o contrato é nulo de pleno direito e que somente poderia responder em hipótese de extrapolação dos limites do mandato, diante da relação jurídica decorrente do contrato de convênio de correspondente bancário, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao indicado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no que diz respeito ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, incisos II e XXXII, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porque, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada violação ao artigo 59 da CF, porquanto “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Determino que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OABRS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III- Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023